Tribunal: TJDFT
Processo: 0007029-91.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO FÁTICA DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO MENOR. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE MANTIDA. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentados e dos recursos da pessoa obrigada, de modo que a pensão atenda às necessidades básicas da pessoa menor e seja compatível com as possibilidades do alimentante.
2. Uma vez fixados judicialmente os alimentos, o ordenamento jurídico vigente prevê a possibilidade de se alterar o valor, em caso de comprovada alteração fática suficiente para afetar o equilíbrio entre as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante, conforme preconiza o artigo 1.699 do Código Civil.
3. Constatando-se que o valor oferecido voluntariamente pelo alimentante e homologado judicialmente em período recente, a título de alimentos, se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem-se por correta a decisão do d. juiz sentenciante que, de acordo com as provas constantes nos autos, julgou improcedente o pleito autoral para modificar a pensão alimentícia.
4. Apelação conhecida e desprovida.